Tribunal: TJDFT
Processo: 0715690-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), regido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, contra ato do Diretor Presidente do Instituto AOCP e do Comandante da PMDF, que exigiram a apresentação do diploma de ensino superior para a matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP), recusando a aceitação de certificado de conclusão do curso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a exigência do diploma de ensino superior para matrícula no Curso de Formação de Praças da PMDF, em detrimento da aceitação do certificado de conclusão de curso, configura violação ao princípio da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo quando houver ato praticado com ilegalidade ou abuso de poder, conforme previsto no artigo 1o da Lei n. 12.016/2009.
4. O impetrante comprovou a integral conclusão do curso superior por meio de certidão de conclusão de curso e histórico escolar, restando pendente apenas a expedição do diploma, o que se caracteriza como formalidade administrativa.
5. A recusa da Administração Pública em aceitar o certificado de conclusão do curso afronta o princípio da razoabilidade, uma vez que a exigência do diploma, em tais circunstâncias, não afeta a comprovação da habilitação do candidato para o cargo público.
6. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é consolidado no sentido de que a ausência do diploma não pode impedir a posse do candidato, desde que seja comprovada a conclusão do curso superior por meio de documentos idôneos.
7. A exigência irrestrita do diploma como condição para matrícula no curso de formação, sem admitir a comprovação da escolaridade por outros meios equivalentes, caracteriza excesso formal e afronta os princípios da proporcionalidade e da eficiência administrativa.
8. Constatada a ilegalidade do ato impugnado, impõe-se a concessão da segurança para garantir a matrícula e posse do impetrante no Curso de Formação de Praças da PMDF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Remessa necessária desprovida.
Tese de julgamento: "A exigência de diploma de nível superior para posse em cargo público deve ser interpretada à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo suficiente, para esse fim, a apresentação de certificado de conclusão de curso acompanhado de histórico escolar."
_______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1o e 14, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2305356/AP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 09/10/2023; TJDFT, 07027169320248070018, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 06/11/2024; TJDFT, 07249060720248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 2a Câmara Cível, j. 04/11/2024; TJDFT, 07289437720248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Câmara Cível, j. 18/11/2024.